Tribunal: TJPA
Processo: 0035390-83.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035390-83.2013.8.14.0301
APELANTE: JORGE OSORIO PINTO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. BOA-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DESCONTOS EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. ART. 125 DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada em que se pleiteia a restituição dos valores descontados pela Administração Pública, alegando a parte autora/apelante ter agido de boa-fé durante a percepção dos montantes pagos em duplicidade.

2.

Na linha da jurisprudência superior, o elemento configurador da boa-fé objetiva é a percepção, por aquele que recebe a verba alimentar, do caráter legal e definitivo do pagamento.

3.

Da análise do caderno processual, é perceptível a não configuração da boa-fé. Isso porque, resta inconteste que o apelante no momento da transferência do órgão no qual exercia suas funções, fora provocado pela administração pública para que optasse em receber o auxílio alimentação pelo órgão de origem ou pelo Ministério Público, sendo este o órgão de destino e eleito pelo recorrente como responsável pelo pagamento da referida vantagem pecuniária.

4.

O termo de opção acostado aos autos (ID 1346680 – Pág. 16), atesta o conhecimento inequívoco do recorrente em saber que não poderia receber os valores em duplicidade, porém, mesmo diante da irregularidade, preferiu manter-se inerte em auferir parcela indenizatória por ambos os órgãos públicos.

5.

Por fim, revela-se que os valores mensais descontados são inferiores à décima parte da remuneração dos proventos do servidor, exatamente como exige o art. 125, da Lei 5.810/94.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 16 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Jorge Osório Pinto
em face de sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou improcedente o pedido, julgando extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Em apartada síntese, o requerente ajuizou Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, arguindo ser Policial Militar e que ao ser cedido ao Ministério Público do Estado do Pará, optou pela percepção do auxílio-alimentação pago por este órgão, desconsiderando o pagamento feito por seu órgão de origem.

Ocorre que o autor continuou a receber os valores referentes ao auxílio-alimentação em duplicidade, por erro administrativo. Por conseguinte, a administração pública procedeu aos descontos em seus vencimentos, visando a restituição dos valores recebidos indevidamente. Diante disso, a parte requerente pleiteou perante o magistrado
a quo
a imediata suspensão e restituição dos valores indevidamente descontados, haja vista a sua boa-fé na percepção do montante auferido.

Em havendo sentença de improcedência, o autor interpôs apelação (ID 1346689) afirmando, em síntese, não ser devido o desconto por se tratar de verba alimentar, bem assim alegar veementemente ter agido de boa-fé, pois nunca foi sua intenção locupletar-se de algo que não lhe pertencia, trazendo aos autos doutrina e jurisprudência que entende ser aplicável ao caso em questão.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 1346690).

Instada, a Procuradoria de Justiça na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 1812156).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Cinge-se a pretensão recursal acerca da configuração da boa-fé na conduta da parte autora/apelante durante o período em que houve a percepção de vantagem pecuniária paga em desconformidade com a legislação vigente, e, uma vez comprovada, o direito à suspensão e restituição dos valores descontados.

De início, merece atenção o fato de que o Superior Tribunal de Justiça no Tema 531 definiu que nos casos em que o pagamento indevido foi efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor
[1]
.

Não obstante o entendimento já pacificado, faz-se mister ressaltar, ainda, que o Tribunal da Cidadania afetou, em 02/05/2019, os Recursos Especiais nº 1.769.306/AL e 1.769.209/AL representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1009, no qual se discute se “o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.”

Percebe-se, portanto, que caso a nova discussão siga a tese outrora definida, exigir-se-á, de igual modo, a configuração da boa-fé do servidor. Dessa forma, em relação a estes autos, a definição se o contexto fático ora em análise consiste em interpretação equivocada ou erro operacional por parte da administração não é o ponto crucial para a solução da lide, eis que o arcabouço probatório, para esta Relatora, permite concluir pela ausência do pressuposto essencial à não devolução dos valores recebidos indevidamente, qual seja, a boa-fé.

O reconhecimento da boa-fé é sempre uma tarefa árdua para os operadores do direito. Para tanto, torna-se necessário analisar se o comportamento da parte foi leal, ético, ou se houve alguma justificativa amparada na legislação aplicável à espécie.

Para Miguel Reale
[2]
, o instituto em comento apresenta duas perspectivas, quais sejam, a subjetiva e a objetiva. Assim leciona o eminente jurista:

“Em primeiro lugar, importa registrar que a boa-fé apresenta dupla faceta, a objetiva e a subjetiva. Esta última – vigorante, v.g., em matéria de direitos reais e casamento putativo – corresponde, fundamentalmente, a uma atitude psicológica, isto é, uma decisão da vontade, denotando o convencimento individual da parte de obrar em conformidade com o direito.

Já a boa-fé objetiva, se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse arquétipo, obrando como obraria uma pessoa honesta, proba e leal. Tal conduta impõe diretrizes ao agir no tráfico negocial (...).”

Na medida em que a relação jurídica envolve ainda a administração pública, o princípio da boa-fé assume caráter preponderante, haja vista a importância do trato da coisa pública ao ser manejada pelo administrador. Por outro lado, exige-se também do administrado uma conduta proba, íntegra e leal, pois ao cidadão a Constituição Federal impôs uma série de direitos e deveres.

In casu,
entendo que o
decisum
ora atacado está em consonância com os elementos fático-probatórios contidos nos autos. Isso porque, resta inconteste que o apelante no momento da transferência do órgão no qual exercia suas funções, fora provocado pela administração pública para que optasse em receber o auxílio alimentação pelo órgão de origem ou pelo Ministério Público, sendo este o órgão de destino e eleito pelo recorrente como responsável pelo pagamento da referida vantagem pecuniária.

A fim de consubstanciar o alegado acima, o termo de opção acostado aos autos (ID 1346680 – Pág. 16), atesta o conhecimento inequívoco do apelante em saber que não poderia receber os valores em duplicidade, porém, mesmo diante da irregularidade, preferiu manter-se inerte em auferir parcela indenizatória por ambos os órgãos públicos.

Diante de tal contexto, entendo que a conduta omissiva se deu em desobediência aos preceitos subjetivos e objetivos da boa-fé, uma vez que o apelante ao quedar-se silente, agiu com a intenção de descumprir os preceitos legais e perceber montante que sabia ser indevido.

Nesse diapasão, trago o entendimento da jurisprudência superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR SERVIDOR DE BOA-FÉ. DESNECESSIDADE.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. A Primeira Seção consolidou o entendimento de que, tanto para verbas recebidas por antecipação de tutela posteriormente revogada (REsp 1.384.418/SC, depois confirmado sob o rito do art. 543-C do CPC no REsp 1.401.560/MT), quanto para verbas recebidas administrativamente pelo servidor público (REsp 1.244.182/PB), o beneficiário deve comprovar a sua patente boa-fé objetiva no recebimento das parcelas.

3. Na linha dos julgados precitados, o elemento configurador da boa-fé objetiva é a inequívoca compreensão, pelo beneficiado, do caráter legal e definitivo do pagamento.

4. "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público." (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19.10.2012).

5. Descabe ao receptor da verba alegar que presumiu o caráter legal do pagamento em hipótese de patente cunho indevido, como, por exemplo, no recebimento de auxílio-natalidade (art. 196 da Lei 8.112/1990) por servidor público que não tenha filhos.

6. Na hipótese de pagamento por força de provimentos judiciais liminares, conforme os mencionados REsp 1.384.418/SC e REsp 1.401.560/MT (submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008), não pode o servidor alegar boa-fé para não devolver os valores recebidos, em razão da própria precariedade da medida concessiva, e, por conseguinte, da impossibilidade de presumir a definitividade do pagamento.

7. In casu, as premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido apontam para a incidência da tese que afasta a reposição ao Erário de verbas salariais recebidas a maior, pois o pagamento reputado indevido decorreu "de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração". Tal situação, como acima fundamentado, evidencia a boa-fé objetiva dos servidores no recebimento da verba alimentar culminante na irrepetibilidade dos valores auferidos.

8. Recurso Especial não provido.

(REsp 1684968/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO VIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. REALINHAMENTO JURISPRUDENCIAL. HIPÓTESE ANÁLOGA. SERVIDOR PÚBLICO. CRITÉRIOS. CARÁTER ALIMENTAR E BOA-FÉ OBJETIVA. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DESCONTO EM FOLHA. PARÂMETROS.

1. Trata-se, na hipótese, de constatar se há o dever de o segurado da Previdência Social devolver valores de benefício previdenciário recebidos por força de antecipação de tutela (art. 273 do CPC) posteriormente revogada.

2. Historicamente, a jurisprudência do STJ fundamenta-se no princípio da irrepetibilidade dos alimentos para isentar os segurados do RGPS de restituir valores obtidos por antecipação de tutela que posteriormente é revogada.

3. Essa construção derivou da aplicação do citado princípio em Ações Rescisórias julgadas procedentes para cassar decisão rescindenda que concedeu benefício previdenciário, que, por conseguinte, adveio da construção pretoriana acerca da prestação alimentícia do direito de família. A propósito: REsp 728.728/RS, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 9.5.2005.

4. Já a jurisprudência que cuida da devolução de valores percebidos indevidamente por servidores públicos evoluiu para considerar não apenas o caráter alimentar da verba, mas também a boa-fé objetiva envolvida in casu
.

5. O elemento que evidencia a boa-fé objetiva no caso é a "legítima confiança ou justificada expectativa, que o beneficiário adquire, de que valores recebidos são legais e de que integraram em definitivo o seu patrimônio
"
(AgRg no REsp 1.263.480/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.9.2011, grifei). Na mesma linha quanto à imposição de devolução de valores relativos a servidor público: AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 16.4.2012; EDcl nos EDcl no REsp 1.241.909/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Documento: 75916922 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 5 de 7 Superior Tribunal de Justiça Primeira Turma, DJe 15.9.2011; AgRg no REsp 1.332.763/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no REsp 639.544/PR, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargador Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 29.4.2013; AgRg no REsp 1.177.349/ES, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 1º.8.2012; AgRg no RMS 23.746/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14.3.2011.

(...)

(REsp 1384418/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30.8.2013) (grifo nosso).

Pela intelecção dos julgados citados, ao contrário do que se evidenciou nestes autos, constata-se que o elemento configurador da boa-fé objetiva é a percepção, por aquele que recebe a verba alimentar, do caráter legal e definitivo do pagamento.

Por fim, no que tange aos descontos efetuados, percebo que não houve qualquer irregularidade. Ora, da análise dos documentos de ID 1346676 – Pág. 21 – Pág. 24, depreende-se que no mês de maio de 2013 foi descontado da remuneração do apelante o montante de R$ 262,30 (duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) e no mês de junho do mesmo ano o montante de R$ 270,33 (duzentos e setenta reais e trinta e três centavos), todos relativos ao auxílio-alimentação pago em dobro no período de novembro de 2011 a março de 2013.

Sobre o tema, o art. 125, da Lei 5.810/94 assim dispõe:

Art. 125. As reposições devidas e as indenizações por prejuízos que o servidor causar, poderão ser descontadas em parcelas mensais monetariamente corrigidas, não excedentes à décima parte da remuneração ou provento.

Parágrafo Único. A faculdade de reposição ou indenização parceladas não se estende ao servidor exonerado, demitido ou licenciado sem vencimento.

Destarte, concluo que os valores mensais descontados são inferiores à décima parte da remuneração dos proventos do servidor, exatamente como exige o dispositivo supracitado.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à apelação,
mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É como voto.

Belém(PA),
16
de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
REsp 1.244.182/PB

[2]

https://www.migalhas.com.br/depeso/2543/boa-fe-no-codigo-civil

Belém, 17/06/2020